Tribunal: TJSP
Processo: 2184166-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE 1o GRAU, NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME QUE AUTORIZA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR APLICAÇÃO DE MEDIDAS

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE 1o GRAU, NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME QUE AUTORIZA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INCOMPATIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA